Tribunal: TJES
Processo: 5025355-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025355-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS PARA NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5025355-21.2021.8.08.0024

Embargante: GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR

Embargado: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

RELATOR: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Relator - Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR,
opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID n°3438229.

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material que macule o voto proferido, pois o que o embargante pretende em verdade, mediante embargos declaratórios, é substituir a decisão guerreada
1
.

Destarte,
concluo que os embargos não devem ser providos, eis que ausente um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a adequação/cabimento do recurso eleito
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito

NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão de ID n°3438229.

É como voto.

1
Os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento. STF. Plenário.
RE 194662 Ediv-ED-ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015 (Info 785). (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)